Tribunal: TJES
Processo: 5005668-91.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. REGULARIDADE DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida nos autos em que o réu foi denunciado pela prática de dois homicídios qualificados (art. 121, § 2º, I e IV, por duas vezes, na forma do art. 69 do Código Penal), supostamente cometidos em 01/12/2020. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa e requer a imediata soltura do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na formação da culpa que caracterize constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O processo penal deve observar o princípio da razoabilidade na análise de eventual excesso de prazo, sendo incabível aferição por mera soma aritmética dos prazos processuais, conforme jurisprudência consolidada do STJ (RHC 81.370/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03/08/2017).

4- A instrução processual tem transcorrido com razoabilidade, considerando que, após o recebimento da denúncia em 01/12/2021, a citação do paciente ocorreu em 18/03/2022, tendo sido apresentada resposta à acusação em 23/01/2023.

5- A audiência de instrução teve início em 13/06/2023 com a oitiva de testemunhas e prosseguiu em outras datas, com adiamentos justificados por pedido da defesa, ausência de testemunhas e indisponibilidade da magistrada.

6- Nova audiência já está designada para 30/07/2025, o que demonstra regularidade na condução do feito e ausência de desídia da autoridade judiciária ou do Ministério Público.

7- A existência de audiência designada em data próxima afasta a alegação de constrangimento ilegal, sobretudo quando não se constata mora injustificada do Estado na condução da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa exige demonstração de mora injustificada imputável ao Judiciário ou à acusação, sendo inaplicável o critério da mera soma aritmética dos prazos.

2- A tramitação processual que apresenta adiamentos justificados e audiência designada para data próxima afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 121, § 2º, I e IV; art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 81.370/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03/08/2017, DJe 14/08/2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005668-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALACE ALVES

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. REGULARIDADE DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida nos autos em que o réu foi denunciado pela prática de dois homicídios qualificados (art. 121, § 2º, I e IV, por duas vezes, na forma do art. 69 do Código Penal), supostamente cometidos em 01/12/2020. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa e requer a imediata soltura do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na formação da culpa que caracterize constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O processo penal deve observar o princípio da razoabilidade na análise de eventual excesso de prazo, sendo incabível aferição por mera soma aritmética dos prazos processuais, conforme jurisprudência consolidada do STJ (RHC 81.370/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03/08/2017).

4- A instrução processual tem transcorrido com razoabilidade, considerando que, após o recebimento da denúncia em 01/12/2021, a citação do paciente ocorreu em 18/03/2022, tendo sido apresentada resposta à acusação em 23/01/2023.

5- A audiência de instrução teve início em 13/06/2023 com a oitiva de testemunhas e prosseguiu em outras datas, com adiamentos justificados por pedido da defesa, ausência de testemunhas e indisponibilidade da magistrada.

6- Nova audiência já está designada para 30/07/2025, o que demonstra regularidade na condução do feito e ausência de desídia da autoridade judiciária ou do Ministério Público.

7- A existência de audiência designada em data próxima afasta a alegação de constrangimento ilegal, sobretudo quando não se constata mora injustificada do Estado na condução da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa exige demonstração de mora injustificada imputável ao Judiciário ou à acusação, sendo inaplicável o critério da mera soma aritmética dos prazos.

2- A tramitação processual que apresenta adiamentos justificados e audiência designada para data próxima afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 121, § 2º, I e IV; art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 81.370/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03/08/2017, DJe 14/08/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
WALACE ALVES
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
.

Sustenta o impetrante que o réu está preso preventivamente por ser acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV (duas vezes), na forma do art. 69 do CP, ocorrido em 01/12/2020. Alega que já encontrava-se custodiado preventivamente desde 03/12/2020, por outra ação penal, e foi citado em 18 de março de 2022 e apresentou resposta à acusação em 23 de janeiro de 2023. Aduz que há excesso de prazo, eis que até a presente data não houve o encerramento da instrução processual. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 13209405).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 13717838).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 13962140).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
WALACE ALVES
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
.

Sustenta o impetrante que o réu está preso preventivamente por ser acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV (duas vezes), na forma do art. 69 do CP, ocorrido em 01/12/2020. Alega que já encontrava-se custodiado preventivamente desde 03/12/2020, por outra ação penal, e foi citado em 18 de março de 2022 e apresentou resposta à acusação em 23 de janeiro de 2023. Aduz que há excesso de prazo, eis que até a presente data não houve o encerramento da instrução processual. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 13209405).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 13717838).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 13962140).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Analisando os autos, mormente o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo o magistrado realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

Ademais, a contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade. Inclusive, “
constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”. (RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

No caso, verifico que a denúncia foi recebida em 01/12/2021 quando então foi decretada a prisão preventiva dos réus. O paciente foi citado em 18 de março de 2022 e apresentou resposta à acusação em 23 de janeiro de 2023. Consta ainda que foi realizada a audiência de instrução e julgamento em 13/06/2023 e ouvidas as testemunhas.

Em seguida, a audiência de instrução designada para o dia 29/11/2023 foi adiada a pedido da defesa.

Em 24/01/2024 a audiência não se realizou pela ausência das testemunhas. Já na audiência designada para o dia 17/10/2024 foram ouvidas duas testemunhas, tendo o Ministério Público insistido na oitiva das testemunhas faltantes. Em 12/02/2025 a audiência não se realizou pela indisponibilidade da magistrada, sendo o ato designado para o dia 20/05/2025.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, os autos aguardam a realização de audiência de instrução em continuação, que ocorrerá em 30/07/2025, para oitiva da testemunha de acusação SAMARA SCHIMIDT.

Em que pese as redesignações de audiência, trata-se de situação normal e que não pode ser considerada como atraso na marcha processual, estando o processo tramitando dentro de um prazo razoável. Ademais, há audiência designada para data próxima.

Assim
, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.